Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-08.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001726-08.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDMILSON DE MATOS - CPF: 550.529.751-04 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1001726-08.2022.8.11.0044

Embargante(s):
EDMILSON DE MATOS

Embargada(s):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95 – DATA E INFORMAÇÃO DIVERGENTE DAQUELA CONTIDA NA INICIAL E EM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO – NÃO ALTERA O TEOR DO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos declaratórios
movidos por
Edmilson de Matos

contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado por ele interposto e deu-lhe parcial provimento para condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais da elevação por nível a que o servidor faz jus.

Sustenta o embargante a ocorrência de
erro material
no acórdão embargado, no que concerne à informação da data em que o servidor ingressou no serviço público, bem como do nível adquirido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Registra-se também que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Pois bem, a alegação da parte embargante acerca da existência de erro material merece acolhimento.

Isso porque, compulsando os autos, constata-se que de fato o reclamante ingressou no serviço público em 15/04/1998, conforme se vê no holerite juntado em id.
171156237,
e não no dia 31/07/2015 como consignado no acórdão.

Por sua vez, o nível que o servidor atingiu em 15/04/2019 foi o nível 8, e não o nível 7, o qual foi indicado no
decisum
. Em verdade, consta no holerite juntado à inicial, com data de 03/2022, o servidor como enquadrado no nível 7.

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e ACOLHO
os presentes embargos declaratórios para
corrigir os erros materiais
apontados, mantendo, contudo, o teor do julgado, sendo que,
onde se lê
:

“Nesse sentido, observa-se que a recorrente ingressou no serviço público no dia 31/07/2015, considerando o interstício de 03 (três) anos para a progressão de nível, tem-se que atingiu o “Nível 7” em 04/2019.”

Leia-se:

“Nesse sentido, observa-se que a recorrente ingressou no serviço público no dia
15/04/1998
, considerando o interstício de 03 (três) anos para a progressão de nível, tem-se que atingiu o
“Nível 8”
em
04/2019
.”
(grifei)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024